Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-51.2021.8.11.0053
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000773-51.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RETA MINERACAO LTDA - ME - CNPJ: 00.171.736/0001-22 (APELADO), JUSSYNEIA BATISTA DA SILVA - CPF: 947.702.551-87 (APELADO), ARSENIO VINE VINAS - CPF: 000.289.671-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO VIA PJE. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que

extinguiu o processo
,
sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao reconhecer o abandono da causa pelo exequente, após indeferimento de diligências para localização dos executados e decurso de prazo sem manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurado o abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC; e (
ii
) estabelecer se, em execução fiscal, é necessária dupla intimação pessoal da Fazenda Pública antes da decretação da extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbem.

4.
O § 1o do art. 485 do CPC condiciona a decretação do abandono à prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

5.
Em processos que tramitam exclusivamente em meio eletrônico, a intimação realizada via sistema
PJe
equipara-se à intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1o, do CPC e do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006, sendo válida para fins do art. 485, § 1o, do CPC.

6.
A jurisprudência do Tribunal reconhece, contudo, que, em execução fiscal, a decretação do abandono demanda cautela adicional, consistente na realização de dupla intimação pessoal da Fazenda Pública, a fim de assegurar o contraditório e afastar dúvida quanto ao efetivo desinteresse no prosseguimento da demanda.

7.
A ausência de dupla intimação antes da extinção do feito impede o reconhecimento válido do abandono da causa e acarreta nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte para suprir a omissão, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

2. A intimação eletrônica realizada em processo que tramita exclusivamente em meio digital é válida e equipara-se à intimação pessoal.

3. Em execução fiscal, a decretação do abandono da causa pressupõe a realização de dupla intimação pessoal da Fazenda Pública, sob pena de nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1o; CPC, art. 183, § 1o; Lei n. 11.419/2006, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2563264/MA, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 2.9.2024; TJMT, Apelação Cível 1000148-05.2020.8.11.0036, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18.2.2026; TJMT, Apelação Cível 0000117-64.1997.8.11.0082, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 10.2.2026; TJMT, Apelação Cível 0008968-08.2015.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.1.2026; TJMT, Apelação Cível 10398085420218110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que

extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o abandono da causa pelo exequente.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a extinção por abandono constitui medida excepcional, exigindo demonstração inequívoca do animus de não mais litigar, o que não se verificaria no caso concreto.

Afirma que o simples não atendimento a uma intimação não é suficiente para caracterizar abandono da causa, sendo necessária inércia reiterada apta a evidenciar desinteresse no prosseguimento do feito.

Sustenta que a sentença
se distanciou
do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp n. 1.120.097/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual a extinção da execução fiscal por abandono pressupõe a observância da sistemática prevista nos
arts
. 25 e 40 da Lei n. 6.830/80, com a prévia suspensão do feito e posterior intimação pessoal da Fazenda Pública.

Aduz, ainda, violação ao art. 485, § 1o, do CPC, ao argumento de que não houve intimação pessoal do ente público para suprir a omissão no prazo de cinco dias, com a devida advertência acerca da possibilidade de extinção do processo.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal até a satisfação do crédito tributário.
(Id
347969383
).

Sem contrarrazões
em razão da ausência de citação
.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à
possibilidade, ou não, de extinção da execução por negligência ou abandono no presente caso.

Do exame dos autos, é possível verificar que o
apelante
ajuizou execução fiscal em
18.5.2021
, visando
a
o recebimento de créditos
de tributários,

no valor de R$
26.939,68
, representado pela
s
CDA
s
n.
20215740
e

n.
2021104701
.

No decorrer do trâmite processual, após restarem infrutíferas as tentativas de citação por carta e por oficial de justiça, o
j
uízo determinou vista ao exequente para apresentação de novo endereço dos executados, conforme certidões negativas juntadas aos autos.

Em sua manifestação, o Estado informou não ter logrado êxito na localização dos devedores, esclarecendo que foram realizadas buscas nos sistemas DETRANNET, JUCEMAT e ANOREG, sem resultado positivo. Invocou o art. 256, § 3o, do CPC, sustentando que, esgotadas as tentativas de localização, caberia ao Poder Judiciário requisitar informações a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos. Requereu, assim, pesquisa via INFOJUD e expedição de ofícios a diversos órgãos (TRE/MT, INSS e concessionárias de telefonia, energia e saneamento), postulando, em caso de insucesso, a citação por edital.

O
j
uízo de origem, contudo, indeferiu o pedido, ao fundamento de que compete à parte diligenciar para localizar o paradeiro do executado, não cabendo ao Judiciário a realização de tais providências administrativas. Determinou que a parte interessada se manifestasse no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do processo.

Sobreveio, então, sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao reconhecer o abandono da causa diante da inércia do exequente.

Contra essa decisão, o exequente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Na sequência,
o apelante
interpôs apelação
sustentando

a inexistência de
intenção

de abandonar a causa, a necessidade de observância da sistemática dos
arts
. 25 e 40 da Lei n. 6.830/80, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso
repetitivo, bem como a nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

Sobre o assunto, sabe-se que, conforme dispõe o art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, é possível a extinção do processo quando o autor deixa de praticar os atos e diligências que lhe competem, permanecendo inerte por período superior a 30 (trinta) dias, caracterizando abandono da causa.
Vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X -
nos
demais casos prescritos neste Código.

Todavia, a adoção dessa medida pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo legal
:

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Sobre o tema,
destaco
o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. EXTINÇÃO DO
PROCESSO.
ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

(...)
O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do
art.
485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta
. (...).
(STJ -
AgInt
no
AREsp
2563264
/
MA 2024/0034042-8, Relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira
,
j.
2
.
9
.
2024, T4)
.

No mesmo sentido,
é o entendimento
deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

(...)
A extinção do processo por abandono da causa exige, cumulativamente, a inércia da parte autora por mais de 30 dias e sua intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
(...).
(TJMT 1000148
-
05
.
2020
.
8
.
11
.
0036,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
,
j.
18
.
2
.
2026, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)
.

Não se desconhece que este Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, estando a Fazenda Pública regularmente intimada por meio do sistema
PJe
, com expressa advertência de que a omissão poderá ensejar a extinção da execução, e permanecendo inerte, resta configurado o abandono da causa.

Nessas hipóteses, a intimação eletrônica realizada em processo que tramita exclusivamente em meio digital é reputada válida e apta a suprir a exigência de intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1o, do CPC e do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006.
Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA
DECORRENTE DE INFRAÇÃO AO DIREITO DO
CONSUMIDOR.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÕES PESSOAIS VIA SISTEMA ELETRÔNICO. REQUISITOS DO ART. 485, § 1o, DO CPC
ATENDIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

(...)
As intimações foram realizadas via sistema eletrônico (
PJe
), modalidade válida como intimação pessoal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, com respaldo na Lei no 11.419/
2006. (TJMT
0000117
-
64
.
1997
.
8
.
11
.
0082, Relator
Des.

Jones Gattass Dias
,
j.
10
.
2
.
2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que, em processos eletrônicos, a intimação eletrônica é suficiente para configurar a intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1o, do CPC, inclusive em ações de execução fiscal.
(...). (
TJMT
0008968
-
08
.
2015
.
8
.
11
.
0003, Relator
Des.
M
arcio
V
idal
,
j.
27
.
1
.
2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
).

No entanto, a jurisprudência desta Corte também tem sinalizado que, antes da decretação do abandono, devem ser oportunizadas
duas intimações sucessivas à Fazenda Pública, especialmente quando se trata de execução fiscal, como forma de resguardar o contraditório e a ampla defesa. Tal cautela visa assegurar que a inércia seja inequívoca e que não subsista dúvida quanto ao efetivo desinteresse no prosseguimento da demanda.
Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA
CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

(...)
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de extinção do processo por abandono em execução fiscal, desde que observadas rigorosamente as formalidades legais, inclusive a dupla intimação pessoal da Fazenda Pública.
(...). (TJMT
10398085420218110041, Relator
Des.
M
arcio
V
idal
,
j.
14
.
11
.
2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
).

No caso em exame, embora a Fazenda Pública tenha sido regularmente intimada por meio do sistema
PJe

(
modalidade válida e equiparada à intimação pessoal
),
verifico que não foi observada a necessária dupla intimação antes da decretação do abandono.

Assim, a ausência dessa providência conduz à anulação da sentença de extinção, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

Com essas considerações
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a
nulidade da sentença e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026